Tribunal: TJES
Processo: 0005033-23.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005033-23.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO – SÚMULA 45/STJ – IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ AFASTADA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO QUE CULMINARIA EM VALOR IRRISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA
PREJUDICADA
.

1.

Tendo o Município apelante se insurgido tão somente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, deve-se considerar, para o presente julgamento, o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º
e
8º do CPC/15, bem como o valor atribuído à causa, a complexidade da matéria, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por não ter havido condenação em
obrigação de pagar
e,
ainda,
não
se tratar

de
demanda
que visa a
obtenção de proveito econômico, a verba honorária deveria
ter sido
arbitrada sobre o valor da causa,
que foi fixado em
R$ 1
00
.000,00 (
cem
mil reais),
nos termos do Tema Repetitivo 1.076/STJ
.

2
.

Destarte,
considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados na origem e que não houve a interposição de recurso pela Defensoria Pública ou pelo
requerente/apelado,
adotar as diretrizes do Tema 1076/STJ, decerto agravará a condenação da fazenda pública municipal, que passaria a suportar o pagamento de honorários sobre R$
1
00
.000,00 (
cem
mil reais),
correspondente ao valor atribuído à causa
e, consequentemente implicaria em violação da Súmula 45/STJ.

3
.

C
onsidera-se que
o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado
pela
sentença
e que deve ser suportado pelo Município apelante, se mostra
adequado, razoável e proporcional para a remuneração do causídico vencedor
e que, de outro lado, a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) pretendida pelo ente público culminaria em valor irrisório, não se vislumbram razões para alterar a sentença apelada.

4
.

Recurso
desp
rovido.
Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005033-23.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de

Remessa Necessária e
Recurso de
Apelação Cível interpost
o

pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES

contra a sentença
digitalizada às
fls.
235/235-v
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
,
André Bijos Dadalto
, que
na Ação
Ordinária
ajuizada por

V.S. em face de M. S. S., DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do Município apelante

julgou
procedente a pretensão autoral
para compelir os entes público a promoverem a internação compulsória de Mayara da Silva Santos em clínica especializada para tratamento de drogadição.
Assim, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e, ainda, cada um dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls.
237/241
, o
MUNICÍPIO DE LINHARES

argumenta, em suma, que
deve ser reduzido o montante fixado a título de honorários sucumbenciais para o valor de R$ 500,00
pro rata
, por se mostrar mais adequado ao presente caso.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Tendo o Município apelante se insurgido tão somente contra o capítulo da sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais, deve-se considerar, para o presente julgamento, o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º
e
8º do CPC/15, bem como o valor atribuído à causa, a complexidade da matéria, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por não ter havido condenação em
obrigação de pagar
e,
ainda,
não
se tratar

de
demanda
que visa a
obtenção de proveito econômico, a verba honorária deveria
ter sido
arbitrada sobre o valor da causa

(
Tema Repetitivo 1.076/STJ
)
,
que foi fixado em
R$ 1
00
.000,00 (
cem
mil reais).

Todavia,
mesmo que a sentença apelada esteja sujeita à remessa necessária, a alteração do critério de fixação dos honorários sucumbenciais implicará em violação da orientação da Súmula 45 do STJ que preconiza:
“No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”
.

Destarte,
considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados na origem e que não houve a interposição de recurso pela Defensoria Pública ou pelo
requerente/apelado,
adotar as diretrizes do Tema 1076/STJ, decerto agravará a condenação da fazenda pública municipal, que passaria a suportar o pagamento de honorários sobre R$
1
00
.000,00 (
cem
mil reais),
correspondente ao valor atribuído à causa.

Por conseguinte
,
afasta-
se
a aplicação do tema repetitivo já referido
(1.076)
, ante o teor da Súmula 45/STJ.

Dito isso, considera-se que
o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado
pela
sentença
e que deve ser suportado pelo Município apelante, se mostra
adequado, razoável e proporcional para a remuneração do causídico vencedor
e que, de outro lado, a redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) pretendida pelo ente público culminaria em valor irrisório, não se vislumbram razões para alterar a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEG
O
PROVIMENTO

ao apelo interposto
,
para
mante
r
a sentença
apelada
.
Remessa Necessária

prejudicada
.

L
evando em consideração a complexidade da demanda e a ausência de contrarrazões ao apelo
,
majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso

ao apelo interposto
,
para
mante
r
a sentença
apelada
.
Remessa Necessária

prejudicada
.

Acompanho, ainda, o ponto referente a majoração dos
os honorários sucumbenciais
para R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.